Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-95.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000953-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NOEMI DAMARIS ARAUJO FERREIRA - CPF: 345.376.511-72 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PLINIO ALEXANDRE AMORIM MARQUES - CPF: 005.678.441-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - REMÉDIO LYNPARZA (OLAPARIBE) - MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - PREENCHIMENTO – CAUÇÃO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO

1- Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da requerente, especialmente as provas produzidas por exames e relatórios médicos, o fornecimento do medicamento Lynparza (Olaparibe) se mostra indispensável para o tratamento da doença.

2- Preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC/15, notadamente a possibilidade de agravamento da doença em caso de descumprimento da obrigação, não se mostra razoável a exigência de caução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1000953-95.2022.8.11.0000

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: NOEMI DAMARIS ARAUJO FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por

NOEMI DAMARIS ARAUJO FERREIRA
, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil (ID nº 72134911 - págs. 1-6 – PJE 1ª instância).

A agravante defende a reforma da decisão sustentando, em resumo, que a legislação permite a limitação de cobertura em contrato de plano de saúde e autoriza que a Agência Nacional de Saúde determine o rol de procedimentos a serem cobertos; que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa que prevê a cobertura contratual apenas para os procedimentos definidos e listados no rol de procedimentos da ANS; que não há qualquer indicação na prescrição médica anexada aos autos de que o caso da Agravada seja de urgência/emergência, restando ausente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.

Aduz que o medicamento requerido pela agravada não está elencado como item de cobertura obrigatória e que há outros tratamentos possíveis para o caso da agravada, bem como o respectivo tratamento possui caráter eletivo.

Ao final, defende que
"... não pode a operadora de planos de saúde ser compelida a fornecer tratamentos e procedimentos que não constam no rol de cobertura obrigatória definido pela ANS, sob pena de trazer grande desequilíbrio financeiro, além de trazer insegurança jurídica, uma vez que o contrato pactuado entre as partes prevê que apenas serão fornecidos os tratamentos, procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS".

Salienta que não há verossimilhança nas alegações da agravada, uma vez que ela possui plena ciência da ausência de cobertura para o medicamento desejado, bem como não há probabilidade de reversibilidade da decisão, pois, em caso de improcedência da ação principal, a agravante não terá o valor despendido retornado.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação (ID nº 115860494 - págs. 1-37).

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID nº 115944956 - págs. 1-2).

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data de assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo à análise das suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou que a agravante fornecesse à agravada o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Impende assinalar que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“ (...)Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.”
(Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203).

Ressalta-se que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, § 3º, do CPC, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Do exame dos documentos que instruíram o recurso, apura-se que a médica oncologista, Dra. Cristina Guimarães Inocêncio, afirmou o seguinte:

“ (...)
Diante da gravidade e risco que a paciente na reexposição a terapia, além de manter quadro oncológico grave visto a agressividade da patologia (câncer)
, propomos terapia com Olaparibe como terapia de segunda linha baseado no estudo SOLO-3 que randomizou 266 pacientes recidivadas (...) O tratamento deverá ser mantido por tempo indeterminado, até a progressão da doença, toxicidade limitante ou resposta máxima (...)”

(destaquei)

Desse modo, resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que o uso do medicamento é essencial para o tratamento da doença diagnosticada na autora/agravada.

Lado outro, impende salientar que se aplicam as disposições do CDC, nos termos da Súmula nº 469 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente em virtude dos frequentes abusos das empresas de seguro de saúde e diante da natureza jurídica dos serviços prestados.

Dessa forma, considerando que a agravante presta serviços de gestão de planos de saúde mediante contraprestação pecuniária, os contratos de assistência à saúde com ela firmados decorrem de típica relação consumerista.

Assim, o contrato em questão é notoriamente classificado como de adesão, pois as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pela operadora de plano de saúde, sem qualquer possibilidade de discussão ou modificação de seu conteúdo pela parte aderente.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de considerar abusiva a negativa da operadora de serviços de plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças na forma prescrita pelo profissional responsável, sob pena de ofensa ao preceito constitucional do direito à vida, "
in verbis
":

“De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido.”
( AgRg no Ag 1325939/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, data do julgamento: 03/04/2014.).

Urge frisar que a médica que acompanha a paciente tem melhor condição de avaliar qual o tratamento adequado para a manutenção de sua saúde, levando em consideração todo o histórico por ela vivenciado, as medicações já testadas, e seus resultados.

Destarte, deve ser mantida a liminar que deferiu o fornecimento do medicamento para a autora/agravada, diante da necessidade da manutenção de sua saúde.

No tocante à prestação de caução, o seu arbitramento tem lugar quando circunstâncias tais como risco, dúvida ou ausência de provas convençam o magistrado da necessidade de uma garantia.

Sendo assim, nos termos do § 1º, do art. 300, do CPC/15 conforme o caso, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Na hipótese vertente, diante da imprescindibilidade de a medida ser cumprida, de plano, aliada à probabilidade do direito invocado, averiguo ser dispensável a prestação de caução por parte da agravada.

Por fim, anoto que não há mínimo indício de irreversibilidade da medida, já que, se vencedora ao final da lide, a agravante poderá perfeitamente pleitear ressarcimento de eventuais gastos indevidamente suportados pelo cumprimento da ordem liminar.

Ante o exposto, DESRPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022